Tribunal: TJDFT
Processo: 0747399-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Processo : 0747399-17.2020.8.07.0000 DESPACHO Diferentemente da certidão em id. 21014398, não há pedido liminar. Assim, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator